Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento de urgência em ação de conhecimento ajuizada por CAROLINA PIMENTEL SIQUEIRA. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada”. Em consulta aos autos principais, verificou-se que a decisão já havia sido cumprida e a operadora de planos de saúde autorizou a realização do procedimento cirúrgico, razão pela qual facultou-se a manifestação da recorrente sobre eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual sustentou que “entende pelo julgamento do recurso, mesmo tendo sido apresentado o cumprimento da r. decisão”. Reiterou o pedido de conhecimento e provimento do agravo na forma proposta (ID 39095683). Preparo regular sob ID 38778888. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “CAROLINA PIMENTEL SIQUEIRA ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, objetivando impor à parte requerida a obrigação de custear em seu favor parto cesariana, que lhe teria sido negado pela parte ré, sob o argumento de que a requerente ainda não teria cumprido prazo de carência contratual. A parte autora relatou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela parte ré, sendo que se encontra com 39 semanas e 05 (cinco) dias de gestação. Ponderou que seu(a) médico(a) assistente recomendou a realização de parto cesariana em caráter de urgência, uma vez que seu nascituro se encontraria em sofrimento fetal, havendo risco de vida tanto para a requerente como para o seu nascituro. Considera que a negativa teria se dado de maneira ilegal, dado que a situação de urgência afastaria a necessidade de cumprimento de prazo de carência de 300 (trezentos) dias. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja imposto à parte requerida a obrigação parto cesariana e demais procedimentos necessários à preservação de seu bom estado de saúde e de seu nascituro, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, além da condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, entendo como presente a probabilidade do alegado direito da autora. Os documentos que vieram aos autos demonstram a existência de relação contratual/obrigacional entre as partes, tendo a parte requerida se obrigado a fornecer à parte autora plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 1331062470). Embora tenha havido pela requerida a negativa do atendimento porque a requerente supostamente não teria cumprido o prazo de carência, o art. 35-C, II, da Lei 9.656/98, estabelece como obrigatória a prestação de cobertura a casos de urgência, “assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. No caso, a médica assistente da parte autora recomendou sua internação, em caráter de urgência, para a realização de cesariana, uma vez ter constado “sofrimento fetal agudo” (ID 133162471). Resta, portanto, caracterizada a situação de urgência, depreendendo-se da leitura do referido relatório médico de que a demora no início do procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais a situação do nascituro da autora, que já se encontra em situação de sofrimento agudo, pondo-se em risco, também, o bom estado de saúde da parte requerente. Com efeito, não há que se falar em cumprimento de carência de 300 (trezentos) dias, prevalecendo para essas situações regramento legal que impõe carência de apenas 24h (vinte e quatro horas), se afigurando, dessa forma, a negativa como ilegal. Em casos análogos ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência vindicada pela parte requerente em sua inicial para determinar à parte requerida que, em até 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação pessoal da presente decisão, autorize o custeio da internação da parte requerente, nos moldes da contratação existente entre as partes (acomodação coletiva), para a realização de parto cesariano, além dos demais procedimentos que se fizerem necessários para a manutenção do bom estado de saúde da requerente e de seu nascituro, sob pena de ser arrestada de suas contas bancárias quantia equivalente ao dobro do necessário para o custeio do tratamento. Intime-se, COM URGÊNCIA, o nosocômio onde se encontra internada a parte autora (HOSPITAL ANCHIETA LTDA) acerca do inteiro teor da presente decisão, cientificando-o de que, até decisão judicial em sentido contrário, as despesas decorrentes da internação e tratamento de saúde da autora correrão por conta da parte ré.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a realização de cirurgia de parto cesariano. A ordem, foi integralmente cumprida antes mesmo da interposição deste recurso. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que os efeitos do ato judicial já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063